Tribunal: CARF
Processo: 19515.005342/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO.
Não é possível acolher preliminares de nulidade cujas teses suscitadas estão umbilicalmente atreladas a questões de natureza meritória, uma vez presentes os requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as causas de nulidade prevista no art. 59.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração, pois o requisito enumerado na al. p do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não fora replicado na Lei Complementar de no 109/2001.
PLANOS ABERTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFICIÁRIOS.
A Lei Complementar no 109/2001 expressamente permite sejam disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus empregados elencados no art. 26.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005342/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO.
Não é possível acolher preliminares de nulidade cujas teses suscitadas estão
umbilicalmente atreladas a questões de natureza meritória, uma vez presentes
os requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as causas de
nulidade prevista no art. 59.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
As contribuições que o empregador verte ao plano de previdência
complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua
remuneração, pois o requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no
8.212.91 não fora replicado na Lei Complementar de no 109/2001.
PLANOS
ABERTOS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
BENEFICIÁRIOS.
A
Lei
Complementar
no
109/2001
expressamente
permite
sejam
disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias
específicas dos seus empregados elencados no art. 26.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005342/2008-18
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CCB - CIMPOR CIMENTOS DO
BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento de R$204.535,69 (duzentos e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e
nove centavos), referente
às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, de 0112004 a
1212004, correspondentes à parte da EMPRESA (20%) e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - SAT/GILRA.T (de 3% a 9%). (F. 91)
De acordo com o relatório do auto de infração, as “(...) contribuições têm como
fatos geradores os valores pagos pela autuada, a título de PREVIDÊNCIA PRIVADA, tendo
como participantes SOMENTE ALGUNS de seus empregados” (f. 91; destaques no original).
Segundo a fiscalização instituído programa de previdência que “(...) não foi disponibilizado à
totalidade de seus empregados, de maneira que, o valor, efetivamente pago pela autuada, sob tal
fundamento, necessariamente, integra o salário-de-contribuição (...)” (f. 91). Acrescentou que
o programa só foi disponibilizado para os empregados e
administradores,
cujos
salários,
quando
da
instituição
estivessem acima do teto do salário-de-contribuição, conforme
se depreende do documento regente do programa, intitulado
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA CIMPOR — CONTRATO DE
ADESÃO, datado de 2511012000, que, às fls. II, assim se
expressa:
"(...) CLÁUSULA PRIMEIRA — DEFINIÇÕES (..) H)
PARTICIPANTES: São as pessoas físicas que no momento de sua
inscrição mantenham com as
INSTITUIDORAS vínculo empregatício ou de administração, que
manifestem expressamente a intenção de participar do Plano, e que
tenham, no mínimo, 01 (um) ano de vínculo empregatício com as
INSTITUIDORAS, e possuam Salário de Participação igual ou
superior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) com base em
Outubro de 2.000. O valor de salário participação para ingresso de
PARTICIPANTES, no Plano será revisto periodicamente com base
na variação do teto máximo do benefício, a ser estabelecido pelo
Ministério da Previdência Social (...). (f. 92; sublinhas deste voto)

Na peça impugnatória (f. 194/210) defendeu, preliminarmente, que houve
nulidade por “ausência de materialidade da suposta obrigação tributária”, porquanto o auto de
infração “(...) não evidenciou a configuração do fato descrito na hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias (...).” (f. 196)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

No mérito, sustentou, em apertadíssima síntese, que i) a LC109/2001 permitiu que
os planos de previdência complementar de entidades abertas “(...) abranjam apenas algumas
categorias de pessoas na empresa. E, para essas hipóteses, o seu artigo 69, §1o veio garantir que
as contribuições vertidas não são objeto de incidência tributária (tanto de impostos, como de
contribuições)” (f. 201); ii) o plano contratado “(...) foi instituído dentro dos limites da Lei
Complementar no 109/2001, na qualidade de Coletivo e mantido por Entidade Aberta de
Previdência Complementar (razão Pela qual não deveria ser obrigatoriamente concedido a todos
os empregados)” (f. 202); iii) padeceria de ilegalidade da inclusão de seus diretores no polo
passivo do lançamento por meio do relatório de representantes legais (f. 205/206); iv) inaplicável
a taxa SELIC (f. 206/208); e, por derradeiro, v) eivada de “ilegalidade a majoração da multa de
ofício pelo decurso do tempo”, sob o argumento de que “(...) o artigo 35 da Lei n.° 8.212/91
acabou por fazer com que a multa de ofício assumisse a função compensatória que e própria e
exclusiva dos juros de mora, o que acaba por configurar o malfadado bís ín ídem.” (f. 209)
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTE DA EMPRESA E DO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a
remuneração dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte
a seu cargo; quanto a parte destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em decorrência dos riscos ambientais do
trabalho.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
Para que os valores pagos pela Impugnante a título de Previdência
Privada Complementar sejam excluídos do salário-de-contribuição,
o respectivo programa deve estar disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes. (Lei n° 8.212/91, art. 28, §9°, "p").
OS VALORES PAGOS EM DESACORDO COM A LEI N"
8.212/91 SÃO TRIBUTÁVEIS.
Dispõe o Art. 142 do Código Tributário Nacional que a Autoridade
Tributária deve determinar a matéria tributária, o quantum
debeatur e seus consectários.
Estando os desembolsos em desacordo com o estatuído pela
legislação, deve ser cobrado o Crédito Tributário.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie,
nascem
com
a
presunção
de
legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
RELATÓRIO VÍNCULOS. RELATORIO REPLEG.
Em razão de os relatórios "VÍNCULOS -Relação de vínculos" e
"REPLEG - Relatório de Representantes Legais" visarem a atender
o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80),
qualquer correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa,
ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

MULTA.
É devida em decorrência de pagamento extemporâneo e cobrada
em virtude de determinação legal, de caráter irrelevável, conforme
art. 35 da Lei n° 8.212/91.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a
legislação vigente, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o
Código Tributário Nacional (art. 161, § 1°) outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos
não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
O artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, alude
expressamente a juros (equivalentes à taxa referencial do sistema
Selic), e não à correção monetária. Os juros de mora, com base na
taxa SELIC, encontram previsão em normas regularmente editadas.
Lançamento Procedente (f. 284/285)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/10/2008, recurso
voluntário (f. 305/325), replicando parcela substancial das teses arguídas em sede de
impugnação.
Deixou de renovar a defesa de ilegalidade de inclusão dos diretores no relatório
de representantes legais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Insiste a recorrente padecer o lançamento de nulidade por “ausência de
materialidade da suposta obrigação tributária” (f. 308), insistindo que
(...) a presunção de legitimidade e legalidade de que goza o ato
administrativo é relativa e a sua aplicação jamais poderia implicar
no desatendimento da legislação em vigor, como pretenderam o Sr.
Agente Fiscal e a Turma Julgadora (f. 308) (...) [uma vez que as
contribuições sociais ora] (...) debatidas possuem como "fato
gerador" a remuneração (paga, devida ou creditada) por serviço
prestado ou colocado à disposição do empregador”, [restando
destituídas de] (...) previsão legal e constitucional (f. 308).
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

Não me convenço das assertivas acerca da nulidade da autuação, por não
vislumbrar ter sido o lançamento feito ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto
no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59
daquele mesmo diploma. As teses ora suscitadas estão umbilicalmente atreladas a questões de
natureza meritória, razão pela qual deixo de acolher a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (NÃO) INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PLANO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
Conforme já relatado, a fiscalização aplicou à espécie o disposto na al. “p” do
§9 do art. 28 da Lei no 8.212/91, segundo o qual contribuições da empresa para planos de
previdência privada de seus empregados e dirigentes somente escapam à incidência de
contribuições previdenciárias se estiverem disponíveis à totalidade de seus empregados e
dirigentes.
Malgrado não tenha sido o dispositivo expressamente revogado, consabido que
a regulação da matéria sofreu substancial alteração tanto pela Emenda Constitucional no 20/1998
quanto pela Lei Complementar no 109/2001. É que com a retromencionada emenda deu status
constitucional à não incidência de contribuição sobre as pagas pelo empregador a título de
previdência privada para seus empregados. Confira-se:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado deforma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar.
(...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência privada não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.
Coube, portanto, à Lei Complementar no 109/2001 promover a regulamentação
do referido dispositivo constitucional, o fazendo nos seguintes termos:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência complementar
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como,
à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária,são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem
tributação e contribuições de qualquer natureza.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

O requisito enumerado na al. “p” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212.91 não for a
replicado na Lei Complementar de no 109/2001, restando claro que as contribuições que o
empregador verte ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser
consideradas parte de sua remuneração e, portanto, sobre elas não devem incidir contribuições.
Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar,
como é o caso dos presentes autos, a Lei Complementar no 109/2001 expressamente permite
sejam disponibilizados pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus
empregados:
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas
poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios
previdenciários
a
pessoas
físicas
vinculadas,
direta
ou
indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias
pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se
aos casos em que uma entidade representativa de pessoas jurídicas
contrate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas
físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão
ser constituídos por uma ou mais categorias específicas de
empregados de um mesmo
empregador, podendo abranger empresas coligadas, controladas ou
subsidiárias,
e
por
membros
de
associações
legalmente
constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
A ementa colhida de julgado da eg. Câmara Superior bem sintetiza as
modificações introduzidas pela Lei Complementar no 109/2001:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no
regime fechado de previdência complementar, a empresa está
obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e
dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime
aberto, poderá o empregador eleger como beneficiários grupos
de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como
instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a
produtividade. (CARF. Acórdão no 9202-009.256, Cons. Rel.
Pedro Paulo Pereira Barbosa, sessão de 19/11/2020; sublinhas
deste voto)

Em igual sentido, precedente desta eg. Turma:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação
prevista na Lei no 8.212/1991 relativa à previdência
complementar, passando a admitir que no caso de plano de
previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria não caracteriza salário de contribuição
sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, devendo o
lançamento ser mantido apenas nas competências em que não
foram atendidos os objetivos previdenciários previstos na Lei
Complementar no 109/2001. (CARF. Acórdão no 2202-007.837,
Cons.a Rel.a Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de
14/01/2021; sublinhas deste voto)
Fixadas essas premissas, passo à análise da documentação carreada aos autos.
O contrato de adesão ao programa de previdência CIMPOR às f. 130/187 e
termo aditivo às f. 172/ 179 juntados durante o procedimento fiscal, deixam claro que o Plano
Gerador de Benefícios Livres – PGBL de previdência complementar foi instituído junto à
UNIBANCO AIG S/A – SEGUROS E PREVIDÊNCIA, portanto, entidade aberta.
Foi delimitado que os participantes elegíveis seriam: pessoas físicas que
mantivessem vínculo empregatício ou de administração com o contribuinte há pelo menos um
ano, manifestassem intenção de participar do plano, recebessem salário de participação igual ou
superior a R$2.100,00 (dois mil e cem reais) em out/2000, valor que seria revisado
periodicamente (f. 131).
O único motivo ensejador da autuação está escorado no fato de que “o
programa só foi disponibilizado para os empregados e administradores, cujos salários, quando da
instituição estivessem acima do teto do salário-de-contribuição” (f. 91) que, como visto, não
merece prosperar.
Apenas para reforçar a higidez do plano de previdência, em total conformidade
com a legislação de regência, registro que nenhuma das cláusulas sinaliza se tratar de incentivo
ao trabalho, concessão a título de gratificação, bônus ou prêmio. É que o pagamento do
benefício estava previsto apenas nas hipóteses de aposentadoria por idade normal, antecipada ou
postergada (f. 135), conforme valor e procedimento estabelecido na clausula sexta (f. 136/137).
Ademais, deveriam ser cumpridos os regulamentos do PGBL às f. 150 e 161 para resgate de
reserva matemática dos benefícios apenas quanto à parcela constituída por aportes próprios. (f.
150 e 161) Afasto, por esses motivos, a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005342/2008-18

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital